Tribunal: STF
Processo: ARE 1409272
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. JUIZ DO TRABALHO APOSENTADO. VANTAGEM DO INCISO I DO ART. 184 DA LEI 1.711/52 E ART. 192 DA LEI 8.112/90. MANUTENÇÃO. 1.A percepção da vantagem prevista no artigo 192 da Lei nº 8.112/90 tratava-se, por opção legislativa existente desde a Lei nº 1.711/52, de benefício ao servidor que, contando tempo para aposentadoria integral, fosse contemplado com proventos equivalentes ao cargo imediatamente superior (inciso I), ou, integrante da última classe da carreira, com a remuneração do padrão correspondente, acrescida da diferença entre esse e o padrão da classe imediatamente anterior (inciso II). 2. O inativo aposentado pelo referido inciso I do artigo 184 da Lei 1.711 e art. 192 da Lei 8.112/90 não ocupava a última classe de sua carreira, sendo titular de Vara do Trabalho. Os subsídios recebidos antes da CIRCULAR TRT-CAP-SGEP N. 1545/2013 não ultrapassavam e não ultrapassam o teto remuneratório do subsídio mensal do Ministro do STF. 3. Conforme decidido pelo Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências n. 1.471, é reconhecido o direito dos magistrados a calcular os proventos na forma da legislação vigente ao tempo da aposentação. Caso os valores percebidos excedam o teto remuneratório, deverão ser mantidos, em homenagem ao princípio da irredutibilidade salarial, até que sejam absorvidos pelos aumentos dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Decisão pela qual se confere caráter normativo para reconhecer o direito dos magistrados trabalhistas inativos, conforme os critérios definidos pelo Conselho Nacional de Justiça na decisão proferida no Pedido de Providências n. 1.471/2007 (CSJT, rel. Min. VANTUIL ABDALA, in DEJT 24/10/2008). 4. Da análise dos autos, conclui-se que foi permitida a manutenção das vantagens previstas no art. 184 da Lei 1.711/1952 e no art. 192 da Lei 8.112/1990, até serem absorvidas pelos aumentos no valor da remuneração dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 5. Considerando que o col. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870.947, julgado em 16/04/15, reconheceu a existência de repercussão geral a respeito da validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios na forma estabelecida pelo art. 5º da Lei 11.960/09 (no que toca à condenação imposta à Fazenda Pública até a expedição do requisitório), é de se aplicar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da execução do julgado. 6. Apelação desprovida. Remessa oficial parcialmente provida. Agravo retido prejudicado.
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 39, § 4º; 40, § 11; 93, V; 95, III, e 97 da Constituição Federal. 
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988 e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De todo modo, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 23 de novembro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.